Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MERCADORIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, provado o fato constitutivo do direito do autor, cabe ao réu comprovar a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Não se tratando de execução de título executivo extrajudicial, mas de ação de cobrança, não se pode exigir o elemento certeza previsto no artigo 783, do Código de Processo Civil, pois sequer há título executivo previamente constituído, devendo ser verificado o conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos provas robustas no sentido de que houve o fornecimento de mercadoria, com o devido comprovante de recebimento, mediante assinatura nas notas fiscais emitidas, e que não foi demonstrada irregularidade ou o adimplemento, deve a requerida ser condenada ao pagamento do valor devido.